Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-57.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Circunstância atenuante. Confissão espontânea de autoria. Aquele que admite autoria de outra espécie de infração, com isso objetivando a desclassificação para órbita legal mais favorável, nada abrevia ou economiza do processo, de sorte a não lhe assistir razão alguma para, nessa ótica, o sistema de justiça criminal atenuar a pena.